Tribunal: TJMT
Processo: 1001372-65.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1001372-65.2020.8.11.0007
APELANTE: RITA MARINHO DE SOUSA
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSIÇÃO À PARTE E AO ADVOGADO – POSSIBILIDADE – ART. 80 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
É cabível a condenação da parte e também do advogado à multa por litigância de má-fé quando incorrem em alguma das hipóteses do art. 80 do CPC.
Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais julgada nos seguintes termos:
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, razão pela qual JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
Outrossim, CONDENO a parte autora, solidariamente com o causídico, a pagar ao demandado multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do caput do art. 81, do CPC, pela prática de litigância de má-fé, prevista no art. 80, inciso II e VI, do referido caderno processual.
CONDENO a parte autora às custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, SUSPENDENDO sua exigibilidade, frente à gratuidade deferida.
A apelante se insurge contra a sanção aplicada.
Contrarrazões no ID 122555137.
A autora ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimos consignados que não reconhece.
O réu anexou prova documental na contestação, com isso a lide foi julgada improcedente e a autora e seu advogado condenados ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
A apelante recorre da aplicação dessa pena pecuniária.
Em consulta ao PJE da 1a instância foram identificadas 19 Ações ajuizadas pela apelante sob o mesmo argumento, sendo 12 delas contra o ora apelado, o que se caracteriza como aventura jurídica, atitude que deve ser coibida pelo Judiciário.
As partes têm o dever jurídico de agir corretamente, de boa-fé (art. 5o do CPC), e o fracionamento da Ação representa verdadeiro abuso do direito processual, sobretudo porque o autor, quando utiliza esse artifício, postula a justiça gratuita, pois sem a concessão desse benefício muito dificilmente optaria pela multiplicidade de demandas.
Desse modo, verifica-se sua litigância de má-fé, visto que alterou a verdade dos fatos, usou do processo para conseguir objetivo ilegal e recorreu com intuito manifestamente protelatório (art. 80, II, III e VII, do CPC).
Quanto à imposição da reprimenda ao advogado, Humberto Theodoro Júnior ensina:
“É importante ressaltar que a exigência de um comportamento em juízo segundo a boa-fé, atualmente, não cuida apenas da repressão à conduta maliciosa ou dolosa da parte. O novo Código de Processo Civil, na preocupação de instituir o processo justo nos moldes preconizados pela Constituição, inclui entre as normas fundamentais o princípio da boa-fé objetiva (art. 5o), que valoriza o comportamento ético de todos os sujeitos da relação processual. Exige-se, portanto, que as atitudes tomadas ao longo do processo sejam sempre conformes aos padrões dos costumes prevalentes no meio social, determinados pela probidade e lealdade. Não importa o juízo íntimo e a intenção de quem pratica o ato processual. Não é só a má-fé (intenção de prejudicar o adversário ou a apuração da verdade) que interessa ao processo justo, é também a avaliação objetiva do comportamento que se terá de fazer para mantê-lo nos limites admitidos moralmente, ainda quando o agente não tenha tido a consciência e a vontade de infringi-los.
Registre-se, finalmente, que os deveres de lealdade e probidade, a que aludem os arts. 77 e 78, tocam a ambas as partes (autor e réu), bem como aos terceiros intervenientes, e ainda aos advogados que os representem no processo, além do Ministério Público, da Defensoria Pública e do próprio juiz.” (Curso de Direito Processual Civil – vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum – 60. ed. – [2. Reimpr.], Rio de Janeiro: Forense, 2019).
No caso concreto, diante da situação descrita, o advogado não exerceu o seu trabalho com observância a esses requisitos.
E não se pode impor somente à parte o ônus por essa conduta, visto que, na verdade, incumbe ao advogado traçar as estratégias para a atuação em juízo, sobretudo se a autora é vulnerável, como na hipótese destes autos.
Desse modo, o profissional deve responder por litigância de má-fé quando incorre em alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, e a finalidade da sanção é inibir a reincidência no ato ilícito.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES REPETIDAS E IMPROCEDENTES - ART. 80 CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É caso de manter a sentença que condenou o advogado da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto devidamente comprovada a prática de conduta prevista nas hipóteses do art. 80 do CPC”. (TJMT - N.U 1000436-40.2020.8.11.0007, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021).
E ainda: AP 1002132-77.2021.8.11.0007.
Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC, nego provimento ao Recurso.
Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC em relação à autora (art. 85, §11, do CPC).
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator